Tribunal: STF
Processo: HC 258229
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 955.068/SP (e-doc. 15).



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo de origem, ao receber a denúncia, decretou a prisão preventiva do paciente ante a suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. II, III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado) (e-doc. 10, p. 86-88). Pedido de revogação foi indeferido. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem (e-doc. 8). Contra o acórdão, formalizou a impetração no STJ. O ministro relator denegou a ordem (e-doc. 9), seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.  



    4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, em razão da ausência de fundamentação idônea para a imposição da prisão preventiva do paciente. Alega que o decreto prisional está assentado em elementos genéricos, como a gravidade abstrata do delito e registros pretéritos, sem indicação concreta do periculum libertatis ou da inadequação das medidas cautelares diversas. Argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a reproduzir fundamentos anteriores, sem enfrentamento das teses defensivas, em violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e ao art. 315, § 2º, inc. IV, do Código de Processo Penal. Questiona a consistência dos indícios de autoria que lastrearam a prisão preventiva. Aponta que, embora tenham sido expedidos mandados de busca e apreensão, os elementos colhidos não corroboram a imputação delitiva. Destaca que as peças de vestuário apreendidas na residência do paciente e dos demais acusados foram submetidas a exame pericial, cujo resultado foi negativo para a presença de sangue humano. Ressalta, ainda, que os aparelhos celulares dos investigados foram analisados por meio do sistema Cellebrite, não sendo localizados quaisquer elementos relevantes para o esclarecimento dos fatos. Enfatiza que o paciente colaborou com as investigações, apresentou-se espontaneamente e não há qualquer evidência de que tenha tentado frustrar a aplicação da lei penal, sendo plenamente aplicáveis ao caso as medidas previstas no art. 319 do CPP, de forma a resguardar o curso da instrução sem a necessidade de custódia cautelar. 



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão, com substituição por cautelar diversa do art. 319 do CPP. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. De início, convém transcrever o pronunciamento que resultou na prisão preventiva:



    “(...)



    Conforme se verifica no relatório final de fls. 73/77, a digna Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva dos Indiciados BRUNOARANTES, RG: 57.608.936/SSP/SP, ROBSON SILVA DUARTE, RG: 52.385.326/SSP/SP e WASHINGTON APARECIDO DE SOUSA, RG: 46.949.320, em razão das investigações que comprovaram a existência do delito e indícios suficientes da autoria. 



    Como bem salientou o digno representante do Ministério Público em sua manifestação de fls. 81/82, diante da confissão do próprio Indiciado BRUNO ARANTES, quedou-se cabalmente provada a materialidade do delito, havendo, ainda, indícios suficientes de autoria. 



    Diante das provas trazidas aos autos, é de se ressaltar que a custódia dos réus é imprescindível para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Com efeito, emerge dos autos que a prisão preventiva se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal, visto que os Indiciados não somente deixaram o distrito da culpa no dia dos fatos, como também descartaram seus aparelhos de telefone celular e se desfizeram do veículo usado no delito, atos estes praticados com o intuito de eliminar provas.



    Ademais, o crime praticado é gravíssimo no contexto de uma pacata cidade do interior paulista, causando desassossego à sociedade, e, a manutenção dos Indiciados em liberdade é um acinte social e um incentivo à criminalidade, conforme pontuou o ilustre representante do Parquet.



    Destarte, havendo prova da existência do delito e indícios suficientes da autoria, consubstanciada pelas provas elencadas aos autos, DECRETO A PRISÃOPREVENTIVA de ROBSON SILVA DUARTE, WASHINGTON APARECIDO DE SOUSA E BRUNO ARANTES para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, expedindo-se os competentes mandados de prisão, consignando-se o prazo de validade.” (e-doc. 2, p. 21-23; grifos nossos).



    7. Ao denegar a ordem, o Tribunal de Justiça orientou-se no mesmo sentido. Eis a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS Artigos 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal Revogação da prisão cautelar ou concessão de liberdade provisória sob as alegações de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva; e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão - Descabimento - Decisão fundamentada - Presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar - Periculosidade do acusado - Reincidência Réu Foragido - Gravidade concreta do crime imputado - Presença das condições que autorizam a prisão preventiva (“fumus comissi delicti” e “periculum libertatis”) - Hipótese em que assentada a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem denegada.” (e-doc. 8; grifos nossos).



    8. No acórdão do STJ ora impugnado, foi mantida a óptica, assentando-se o seguinte:



    “Para a decretação da prisão preventiva, faz-se necessário demonstrar, além da existência da prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, o preenchimento dos requisitos que autorizam a medida extrema, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Assim, dos trechos transcritos, conforme já consignado, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltada a gravidade da conduta perpetrada, quanto ao crime praticado com extrema violência, e o registro de condenações do paciente por roubo majorado e tráfico de drogas. 



    Evidenciada é, também, a reprovabilidade dos fatos, a partir das circunstâncias da prática delitiva, o que justifica a prisão processual do acusado, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem pública.” (e-doc. 15; grifos nossos)



    9. Ante o quadro, entendo que não há ilegalidade na imposição da custódia preventiva do paciente, considerada a gravidade concreta dos crimes que lhe são imputados, revelada pelo modus operandi empregado. Os pronunciamentos proferidos pelas instâncias antecedentes estão em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, a seguir ilustrada:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (HC nº 202.445-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 30/06/2021; grifos nossos). 



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.”



    (HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos). 



    “Penal e Processo Penal. HC impetrado contra decisão que indeferiu liminar no bojo de idêntica ação constitucional. Homicídio tentado – art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal. Prisão preventiva para garantia da ordem pública. Periculosidade aferida pelo modus operandi. Fundamentação idônea. Inexistência de teratologia no ato impugnado. Atuação ex officio do STF. Impossibilidade. Incidência da Súmula 691/STF. 1. A ausência de teratologia no ato impugnado faz incidir o óbice da Súmula 691/STF, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão do relator que, em ‘habeas corpus’ requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 2. In casu, o paciente foi denunciado pela prática de tentativa de homicídio e teve a prisão preventiva corretamente decretada, a bem da ordem pública, com esteio na gravidade concreta do crime, aferida pelo modus operandi consistente em ter atentado contra a vida do próprio irmão, que teve o braço decepado a golpe de fação após discussão sobre partilha de bens de herança. 3. Habeas corpus extinto, com fundamento na Súmula 691/STF, restando revogada a liminar concedida.” 



    (HC nº 125.914/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/06/2015, p. 25/06/2015; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta da conduta (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por diversos golpes de punhal durante discussão decorrente de dívida) constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 210.256-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).



    10. As alegações quanto à fragilidade dos indícios de autoria não são passíveis de serem analisadas na via estreita do habeas corpus. Assentada tal circunstância pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão diversa demandaria reexame do acervo fático-probatório. A esse respeito, colaciono precedentes de ambas as Turmas: HC nº 161.723-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin,Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 13/03/2019; HC nº 88.408/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 08/08/2006, p. 22/09/2006; e RHC nº 192.390-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021. 



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator